Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0742347-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARY LUCI DE SOUSA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de ação declaratória de n. 0717544-29.2021.8.07.0009 (ajuizada por MARY LUCI DE SOUSA CRUZ contra o agravante), decisão nos seguintes termos: “Diante da opcao da autora pelo "Juizo 100% digital", deixo consignado que o e-mail de seu patrono foi fornecido na procuracao de ID n. 110078615 (adv.amfreitas@gmail.com). Defiro a parte a gratuidade judiciaria. Mantenha-se a anotacao. Trata-se de acao em que a autora relata ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu beneficio previdenciario, decorrentes de supostos emprestimos que diz nunca ter contraido junto ao reu. Formula pedido de tutela provisoria para que o requerido se abstenha de promover os descontos ate o termino desta demanda. Decido. De inicio, com relacao ao pedido de concessao de tutela provisoria, verifico que estao presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a medida excepcional. Os requisitos da tutela de urgencia estao previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado util do processo. Narra a parte autora que foram realizados em sua aposentadoria tres emprestimos consignados sem sua autorizacao, nos valores de R$ 782,54, R$ 785,51 e R$ 903,95, com descontos mensais das respectivas parcelas. A probabilidade do direito esta presente, considerando que, havendo discussao em torno da legitimidade dos debitos, nao e razoavel que a autora suporte os prejuizos decorrentes dos referidos descontos, os quais podem comprometer sua subsistencia, evidenciando, assim, o perigo de dano. Ademais, inviavel a exigencia de comprovacao de fato negativo pela autora, consistente na ausencia de contratacao. Por fim, em atencao ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgencia sao reversiveis, sendo possivel restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentenca de improcedencia do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipacao dos efeitos da tutela para determinar ao reu que suspenda a exigibilidade dos descontos relativos aos contratos de n. 010016562617, 010013802877 e 010014209707, com parcelas mensais de R$ 19,00, R$ 19,58 e R$ 22,40, respectivamente, ate o julgamento da lide ou outra decisao em contrario, sob pena de aplicacao de multa fixa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se pessoalmente, por oficial de justica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e nao se tratando de hipotese de improcedencia liminar do pedido, cite-se. [ ]” (Decisão – ID 31751255; grifei). BANCO C6 CONSIGNADO S.A agravou (ID 31751251). Nas razões recursais, sustenta necessidade de a autora/agravada depositar judicialmente o valor recebido em decorrência dos empréstimos bancários cuja legitimidade se questiona, de modo que “tal medida visa garantir a exigibilidade do credito, tendo em vista que caso este continue em posse da agravada, este pode vir a ser dilapidado, inviabilizando o retorno das partes ao status quo anterior, considerando que o autor pode vir a alegar a impossibilidade de restitui-lo” (ID 31751251). Alega também excesso do valor da multa cominatória vinculada à ordem judicial estabelecida na concessão da tutela provisória de urgência: O Juiz de piso estabeleceu multa por descumprimento fixa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). esse contexto, e de se observar que o valor da astreinte se mostra desarrazoado, vez que supera o valor dos contratos objetos da lide (R$ 782,54 + R$ 903,95 + R$ 785,71), alem de serem absolutamente desproporcionais com relacao aos descontos efetivamente realizados mensalmente. Imperioso relembrar que o arbitramento de astreinte visa inibir a pratica de determinados atos, contudo, esta jamais podera incorrer em vantagem excessiva para qualquer das partes, assim, nao se mostra razoavel que o valor da multa seja superior ao valor total dos contratos discutidos, muito menos sem guardar qualquer relacao de proporcionalidade com a obrigacao que se visa inibir. Ante o exposto, e flagrante a excessividade da decisao recorrida” (ID 31751251). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que: Nao bastasse o grave e claro equivoco realizado pelo MM. Juizo a quo ao definir o valor da astreinte de forma desarrazoada/desproporcional, o que demonstra a razoabilidade do direito do agravante, para que nao ocorra qualquer condenacao pecuniaria pelo nao cumprimento da obrigacao de fazer imposta no decisum recorrido pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ate o transito em julgado da decisao agravada, o que impoe suspensao dos seus efeitos ate o julgamento final deste agravo. Assim, presentes os requisitos da verossimilhanca do direito do agravante e o risco de dano irreparavel pela demora do julgamento, requer-se a atribuicao de efeito suspensivo a este recurso para sustar os efeitos da decisao agravada ate o julgamento do merito” (ID 31751251). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer o agravante se digne V. Exa. de, conhecer o presente recurso, para liminarmente e inaudita altera pars suspender a decisao agravada no sentido de impedir qualquer condenacao pecuniaria do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigacao de fazer imposta no decisum recorrido ate o transito em julgado do presente recurso, e, ao final, seja dado provimento a este recurso a fim de que seja fixado valor da multa dentro dos parametros da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a readequacao da multa, conforme ja explanado. Por fim, requer que seja determinado que a agravada proceda com o deposito judicial do valor dos emprestimos outrora recebidos, conforme ja explanado” (Agravo de Instrumento – ID 29196010, p. 13). Preparo regular (ID 31751253 e 31751254). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. pelo qual busca: i) definição de necessidade de depósito judicial pela autora/agravada do valor recebido em decorrência dos empréstimos objetos da demanda; e ii) redução do valor da multa cominatória. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória pela qual deferida pedido de tutela provisória). De outro lado, a tese de exigibilidade de depósito judicial por parte da autora não foi objeto da decisão agravada. Por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim é que conheço parcialmente do recurso e somente quanto à multa cominatória. Intenta o agravante, no presente momento processual, o deferimento da liminar para sustar os efeitos da decisão do juízo de origem pela qual concedida tutela de urgência para impor ao BANCO C6 (agravante) “que suspenda a exigibilidade dos descontos relativos aos contratos de n. 010016562617, 010013802877 e 010014209707, com parcelas mensais de R$ 19,00, R$ 19,58 e R$ 22,40, respectivamente, ate o julgamento da lide ou outra decisao em contrario, sob pena de aplicacao de multa fixa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais)” (Decisão – ID 31751255). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: urgência que não se verifica. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). No mesmo sentido, esta Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da obrigação e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado, consoante dispõe o § 4o do art. 537 do CPC. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida” (Acórdão 1275225, 07263817120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese em comento, astreintes fixadas para compelir BANCO C6 (agravante) a cumprir, sem recalcitrância, a tutela de urgência deferida: suspensão das cobranças de parcelas de empréstimos consignados realizados em nome da autora, relativos aos contratos de n. 010016562617, 010013802877 e 010014209707. Medida cabível, pois, ao mesmo tempo em que consubstancia meio menos gravoso a ensejar o cumprimento da obrigação, mostra-se eficiente para o alcance da tutela almejada enquanto pendente discussão sobre fraude ou não de cobrança de tais valores da agravada. Pela decisão agravada, determinado o cumprimento da ordem “sob pena de aplicacao de multa fixa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais)” (decisão – ID 31751255). Os empréstimos e débitos alegadamente contraídos no nome de MARY LUCI DE SOUSA CRUZ (agravada) somam R$2.472,20 (dois mil quatrocentos e setenta e dois reais vinte centavos), e parcelas mensais no valor de R$60,98 (sessenta reais noventa e oito centavos). De fato, as astreintes fixadas (R$20.000,00) ultrapassam o valor do eventual prejuízo que a agravada possa experimentar caso a cobrança dos mencionados empréstimos e débitos sejam, ao final da cognição exauriente, constatados frutos de fraude. No entanto, cumpre ponderar a importância do bem tutelado pela decisão do juízo de origem – subsistência da agravada –, visto que os descontos são realizados diretamente no seu benefício previdenciário, cujo valor é de apenas um salário-mínimo (Extrato INSS – ID 110078617, autos originários), enquanto a agravante é instituição financeira de grande porte (mais de 11 milhões de clientes[1]) e com total controle sobre a cobrança das prestações cuja exigibilidade foi suspensa por ordem judicial. E para evitar alcancem as astreintes o valor final de R$20.000,00, basta a agravante agir como determinado em decisão. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não verificado o alegado “dano irreparavel pela demora do julgamento”, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. [1] Informação constante do site oficial “C6BANK”, página inicial: https://www.c6bank.com.br Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual